Tribunal: TJMT
Processo: 1034651-95.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034651-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARANATA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 29.777.928/0001-69 (APELADO), LUISVALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 702.846.382-69 (ADVOGADO), JOSE ELIVAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 644.034.082-49 (APELADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EVERTON JOSE RAMOS DA FROTA - CPF: 947.567.752-68 (ADVOGADO), JOSE ELIVAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 644.034.082-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 907.836.892-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO PELO CLIENTE FINAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de R$ 18.072,26, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que condiciona o pagamento da comissão à quitação do título pelo cliente final configura cláusula
del

credere

vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/1965; (
ii
) verificar se a autora comprovou os descontos indevidos nas comissões que ensejariam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes
reproduz o disposto no art. 32 da Lei nº 4.886/1965, condicionando o direito à comissão ao pagamento pelo cliente final, sem imputar ao representante o risco pela insolvência do comprador, o que afasta a caracterização da cláusula
del

credere
vedada pelo art. 43 do mesmo diploma legal.

4.
Os recibos de pagamento apresentados pela ré comprovam a prática de adiantamentos de comissão com compensação posterior, não evidenciando imposição de devolução ou transferência de risco ao representante, tampouco ilicitude contratual.

5.
Os documentos trazidos pela autora (planilhas, extratos e notas fiscais) não comprovam de forma objetiva e individualizada os descontos indevidos, tampouco permitem vincular o valor reclamado de R$ 18.072,26 a
fatos concretos
.

6.
À luz do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo indevida a condenação ao pagamento da quantia pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da comissão ao efetivo recebimento pelo cliente final, conforme art. 32 da Lei nº 4.886/1965, não configura cláusula
del

credere
vedada pelo art. 43 do mesmo diploma.

O ônus da prova dos descontos indevidos nas comissões incumbe ao representante comercial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova concreta dos prejuízos alegados impede a procedência do pedido indenizatório fundado em prática contratual supostamente ilícita.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, I; Lei nº 4.886/1965,
arts
. 32 e 43.

R E L A T Ó R I O

RAC
1034651-95.2024.8.11.0041

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA

X
MARANATA REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta
contra a apelante
por MARANATA REPRESENTAÇÕES LTDA., julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 18.072,26, corrigido e com juros, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação
(Id. 312397399)
.

Em suas razões, a parte apelante alega que a sentença não observou adequadamente os aspectos contratuais, legais e probatórios relevantes para a solução da controvérsia. Sustenta que a decisão reconheceu como indevidos os abatimentos realizados nas comissões do contrato de representação comercial, condenando-a ao pagamento de valores pleiteados pela parte autora, sem que houvesse comprovação efetiva da ocorrência dos descontos apontados.

Afirma que a apelada, Maranata Representações Ltda., não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, limitando-se a juntar planilhas unilaterais e extratos genéricos, sem individualizar operações, comprovar valores ou demonstrar descontos específicos. Defende que a sentença incorreu em erro ao aceitar tais documentos como prova suficiente, pois não demonstram a efetiva ocorrência dos alegados prejuízos.

A apelante também sustenta a inexistência de ilícito contratual, ressaltando que o contrato firmado previa expressamente que o direito à comissão somente surgiria com o efetivo pagamento do título pelo cliente final, em conformidade com o art. 32 da Lei nº 4.886/65. Aduz que tal cláusula constitui condição suspensiva legítima e usual no mercado, não configurando cláusula
del

credere
, sendo, portanto, plenamente válida. Argumenta que, se o cliente não efetua o pagamento, não nasce o direito do representante à comissão, de modo que exigir o contrário importaria em enriquecimento sem causa da apelada.

Assevera ainda que sempre cumpriu suas obrigações contratuais de boa-fé, chegando inclusive a adiantar valores a título de comissões, que depois eram compensados, o que evidencia sua lisura e regularidade. Ressalta que eventual condenação implicaria desequilíbrio contratual, já que a apelante arcaria com prejuízos decorrentes de inadimplemento de terceiros, o que não lhe pode ser imputado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença,
“
para que sejam integralmente acolhidos os pedidos ora reiterados nesta demanda, especialmente no que tange ao reconhecimento do direito do Apelante de não pagar a diferença da comissão em decorrência da ausência de recebimento dos valores pelos clientes
”

(Id. 312397400)
.

Foram apresentadas contrarrazões pela Maranata Representações Ltda.
(Id. 312397403)
, que suscitam inovação recursal em parte das teses defensivas e requerem o não conhecimento dessa parcela, com o desprovimento do recurso no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes
pares:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a apelante teria apresentado fundamentos novos em sede de apelação, notadamente a qualificação da cláusula como condição suspensiva (art. 121 do CC) e a alegação de enriquecimento sem causa da autora, os quais não teriam sido deduzidos na contestação, razão pela qual requer o não conhecimento dessa parte do recurso.

Não lhe assiste razão.

A
leitura da contestação (Id.
312397378
) evidencia que a ré já havia sustentado, desde a defesa, a validade da cláusula contratual que condicionava o pagamento da comissão à efetiva quitação pelo cliente, afirmando que não se tratava de cláusula
del

credere
, mas de previsão legítima amparada no art. 32 da Lei nº 4.886/65. Também alegou que os documentos apresentados pelo autor não comprovariam os alegados descontos, defendendo a regularidade de sua conduta contratual.

Assim, embora a apelação tenha feito referência expressa a institutos como condição suspensiva e ao enriquecimento sem causa, tais menções não configuram inovação recursal propriamente dita, mas apenas reforço argumentativo ou fundamentação jurídica complementar para sustentar a mesma tese já deduzida em primeiro grau — qual seja, a inexistência de ilicitude nos descontos e a regularidade contratual da relação havida entre as partes.

Nesse contexto, não se trata de inovação, mas de mero desenvolvimento lógico da defesa já apresentada.

Por tais razões,

REJEITO

a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na inicial, a autora alegou que a ré teria realizado descontos indevidos de comissões na execução do contrato de representação comercial, prática que equivaleria à cláusula
del

credere
vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/1965, indicando, como suporte, extratos bancários e notas fiscais. Pleiteou a condenação ao ressarcimento do montante de R$ 18.072,26.

Em contestação, a ré impugnou a suficiência dos documentos, sustentando que o contrato condiciona o nascimento do direito à comissão ao efetivo pagamento do título pelo cliente (art. 32 da Lei nº 4.886/1965) e que os valores por ela repassados a título de adiantamento eram posteriormente compensados quando do pagamento da comissão, inexistindo cláusula
del

credere
.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, sob o fundamento de que a prática descrita configuraria, na substância, cláusula
del

credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/1965, fixando a condenação no valor indicado pela autora.

Assim
, a controvérsia cinge-se a verificar se a prática empresarial da ré, consistente em pagamentos a título de adiantamento de comissões com posterior compensação, configurou cláusula
del

credere
vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/1965, e se restou comprovado o alegado prejuízo de R$ 18.072,26 sustentado pela autora.

O contrato firmado entre as partes
autos
(Id. 312396396 e 312396395)

repete o disposto no art. 32 da Lei nº 4.886/1965, prevendo que a comissão somente é devida quando o cliente efetuar o pagamento, sem qualquer estipulação que imponha ao representante o risco da insolvência do comprador.
Logo, não se caracteriza a vedação prevista no art. 43 da Lei nº 4.886/1965.

Os recibos de pagamento juntados pela ré
(
Id.
312397379
ao
312397388
)
demonstram que os valores eram pagos a título de adiantamento de comissão e seriam descontados quando do pagamento da comissão mensal. Não há, nesses documentos, imposição de devolução de valores já adquiridos ou transferência do risco do inadimplemento do comprador.

Ademais
, os documentos apresentados
pela autora
extratos bancários e notas fiscais
– Id.
31239639
7 ao
312397357
)

não permitem identificar descontos ilícitos, tampouco demonstram de forma clara e objetiva a origem da quantia de R$ 18.072,26
.
Não há memória de cálculo que permita vincular as operações alegadas, os pagamentos de clientes, as comissões devidas e os valores efetivamente recebidos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Sem prova concreta de descontos indevidos, não se pode reconhecer a prática de cláusula
del

credere
, tampouco o prejuízo alegado.

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não havendo suporte para a condenação imposta em primeiro grau.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo alegado.

E em razão da modificação do desfecho decisório, i
nverto os ônus sucumbenciais,
fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025